Tribunal: STF
Processo: HC 206941
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco Emilio de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 664.912/SP.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, em primeiro grau, como incurso no art. 1°, IV c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, em continuidade delitiva, à pena privativa de liberdade de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Aduz, em suas razões, não só a ausência contemporaneidade entre os motivos da prisão e a custódia como a falta de fundamentação idônea para justificá-la.
    Afirma ausente os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A esse respeito, alega a defesa que 
    “a prisão preventiva não é mais necessária no caso em apreço, uma vez que tornou-se excessiva. O requerente, condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, já cumpriu preventivamente 3 (três) anos e 9 (nove) meses (mais que a metade), sendo que o remanescente é de apenas 02 (dois) anos e 02 (dois) meses. Além disso, o processo sequer tem data para julgamento em segundo grau, o que causará, ainda, maiores prejuízos ao Paciente. 
    É importante salientarmos a regra de tratamento, pela qual o acusado não deve (ou não deveria) sofrer os efeitos antecipados da condenação. A garantia ao resultado útil do processo não se confunde com a antecipação de pena (o que já ocorre na realidade fática).” 
    Defende “a aplicação das cautelares do art. 319, (...), vez que o acusado não representa perigo a sociedade ou ao resultado útil do processo. Certamente o fim almejado será alcançado.”
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, o habeas corpus volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 664.912/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, apenas para registro, anoto que o Superior Tribunal de Justiça consignou a necessidade de manutenção da preventiva do paciente, ante a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva. In verbis: 
    “Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Juízo de primeira instância salientou que ‘[o] réu não poderá apelar em liberdade, pois enquanto liberto tentou se furtar à aplicação da lei penal, tanto que se ocultou em localidade distante do distrito da culpa por longa data, sendo certo que a marcha processual somente retomou seu curso após sua captura. resultante do cumprimento de mandado de prisão preventiva’ (fl. 33, grifei). 
    (…)
    Além disso, apontou a Corte de origem que ‘[o] paciente responde a vários processos criminais e praticou, em tese, fatos delituosos que, embora destituídos de violência ou grave ameaça à pessoa, possuem elevada gravidade concreta (sonegação fiscal em larga escala, em meio a ‘esquema’ para fraudar licitações, que ocasionou graves danos à coletividade, inclusive a pessoas hipossuficientes que aguardavam obras de habitação popular), o que gera risco concreto de reiteração delitiva e toma a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública. Na realidade, a prisão preventiva do paciente, além de necessária para garantir a ordem pública, revela-se essencial para assegurar a aplicação da lei penal, como bem fundamentou o d. Magistrado ‘a quo’’ (fl. 50, sublinhei).”
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se mostra idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante o risco real de fuga de paciente do distrito da culpa (v.g. HC nº 132.803/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/3/16). 
    No mesmo sentido: 
    “Embargos declaratórios no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Sentença condenatória recorrível. Fundamentação idônea. 1. A gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e o risco concreto de fuga justificam a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 2. Hipótese em que os réus foram condenados a 54 anos de reclusão e o magistrado sentenciante apontou dados concretos para justificar a necessidade de decretação da prisão preventiva. 3. Embargos declaratórios providos, sem efeitos modificativos, apenas para prestar esclarecimentos” (RHC nº 121.721/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/6/15). 
    É de todo pertinente ressaltar, ademais, que o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente